Tribunal: TJDFT
Processo: 0752950-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752950-33.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE VAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DOLO DE TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas, na qual se discute a possibilidade de absolvição ou, subsidiariamente, de desclassificação da conduta para posse de droga para uso pessoal. II. Questão em discussão A controvérsia reside na análise da suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação por tráfico de entorpecentes, bem como na viabilidade de desclassificação para o tipo penal do art. 28, da Lei 11.343/2006. III. Razões de decidir A dinâmica delitiva, as circunstâncias da apreensão e os depoimentos colhidos em sede policial e judicial demonstram, de forma harmônica e segura, que o réu praticava o comércio ilícito de drogas. A prova dos autos é robusta quanto à materialidade e à autoria, não havendo margem para a absolvição ou para a desclassificação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Mantida a condenação por tráfico de entorpecentes. Tese: A comprovação do dolo de tráfico, evidenciada por provas consistentes e convergentes, inviabiliza a absolvição e a desclassificação para uso pessoal. Referências finais Lei no 11.343/2006, art. 33 Jurisprudência: STJ, HC 542.400/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase, sob o argumento de que o acréscimo - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes - exige fundamentação concreta, mas o acórdão impugnado se baseou apenas na fórmula matemática do cálculo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025